Tribunal: STF
Processo: ARE 1453086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Servidor público estadual. Adicional de Insalubridade. Incorporação do adicional durante o período indevidamente cessado. Laudo pericial de caráter meramente declaratório. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal nº 0413/RS não aplicável ao caso em testilha. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 13), foram acolhidos para anular o acórdão recorrido e determinar a suspensão do julgamento até o termo final do IRDR 36 ou até que sobrevenha decisão superior que revogue a suspensão (Vol. 15). 



    Em face dessa decisão, LUIZ CARLOS SABBADINE manifestou-se pelo levantamento do sobrestamento do presente processo, ao fundamento de que o IRDR 36 não se aplica ao presente caso, porque o autor é servidor público ativo e exerce a função de Técnico de Apoio Agropecuário, nunca tendo exercido a função de Policial Militar ou participado de curso de formação na Polícia Militar (Vol. 16, fls. 2-3).



    Acolhida a manifestação do autor, o Tribunal de origem determinou a retirada da suspensão da ação e o retorno dos autos para retomada do julgamento do Recurso Inominado, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 16, fl. 10). 



    O Juízo a quo, em novo julgamento, manteve integralmente a sentença recorrida. Eis a ementa do acórdão (Vol. 17, fl. 2): 



    “Recurso Inominado. Servidor público estadual. Adicional de Insalubridade. Incorporação do adicional durante o período indevidamente cessado. Laudo pericial de caráter meramente declaratório. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida.”



     



    Opostos novos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 19), aduziu que “não houve clara manifestação a respeito de que, em 09/12/2021, foi publicada e entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu que em todas as discussões envolvendo a Fazenda Pública, deveria ser aplicada, a título de juros e correção monetária, a taxa SELIC” (fl. 3, Doc. 19). Todavia, referido recurso foi rejeitado (Vol. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido viola o artigo 3° da EC 113/2021, ao fundamento de que “a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (Vol. 23, fl. 6). 



    Nessa linha, afirma que o “o acórdão determinou a incidência de juros de mora, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E. No entanto, com advento da Emenda Constitucional n°. 113/2021, mostra-se necessária a determinação de aplicação imediata, sem efeitos retroativos, a partir do início de sua vigência, do quanto disposto em seu artigo 3°” (Vol. 23, fl. 6).



    Argumenta, ainda, que “o C. STJ, no julgamento do Tema 905, reafirmou o entendimento de que a legislação sobre juros e correção monetária é aplicável a partir de sua vigência” (Vol. 23, fl. 6). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar “a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 [09/12/2021]” (Vol. 23, fl. 8). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “não há hipótese do art. 102, III, "a", da Constituição Federal, configurada, nem repercussão geral a ser admitida” (Vol. 25). 



    No Agravo, o ESTADO DE SÃO PAULO impugna todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 27). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Em relação à atualização monetária da condenação judicial imposta à FAZENDA PÚBLICA, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que, “no que concerne a correção monetária e os juros de mora, […] o devido poderá ser facilmente apurado mediante simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença, atualizado desde cada pagamento a menor e com juros moratórios desde a citação, respeitada a prescrição quinquenal e o limite de alcançada de sessenta salários-mínimos, estabelecidos pelo art. 2°, caput, da Lei n° 12.153/09. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, a requisição de pagamento deverá ser feita com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com índices aplicados à caderneta de poupança” (Vol. 17, fl. 5).



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” . 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    O acórdão divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que, em relação aos juros e à correção monetária, seja observado, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, segundo a qual “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente